Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-65.2017.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001233-65.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO RIBEIRO BITENCOURT - CPF: 054.047.791-52 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não configura julgamento
ultra
ou
extra petita.

3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4 - O apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente.

5 - As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, fato que levou ao julgamento antecipado do feito, por desnecessidade de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por TIAGO RIBEIRO BITENCOURT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da
Ação Civil de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo com Pedido de Liminar nº 1233-65.2017.8.11.0095
, julgou procedente o pedido, condenando o apelante:
1)
na obrigação de não fazer consistente na abstenção de praticar quaisquer atividades na área que implique novo desmatamento, abertura de novas estradas e impedimento de recuperação das degradações da area de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;
2)
na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada;
3)
ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
4)
na indenização pelos danos ambientais comprovados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais);
5)
na indenização por dano moral coletivo, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
6)
no embargo da área e retirada forçada de todos os invasores; e
7)
na busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental.

Nas razões recursais o apelante aponta omissão na sentença porquanto não foi apreciado o pedido de justiça gratuita.

Assevera que houve afronta ao devido processo legal e ao contraditório, pois não foram abertas vistas ao recorrente acerca do relatório técnico emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Arrazoa que o feito não comporta julgamento antecipado da lide porquanto em sede administrativa o recurso interposto ainda se encontra pendente de julgamento.

Aduz que juntou nos autos cópia do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas explica que diante do litígio judicial de reintegração de posse, não consegue dar entrada na regularização ambiental do bem.

Ressalta que não se trata de invasores na propriedade, mas sim de assentados oriundos do assentamento São Pedro.

Argumenta que o auto de avaliação, que é parte integrante dos autos de imissão na posse, demonstra que já havia mata com madeira explorada no local, o que evidenciaria que a área invadida não se resumiria somente em mata virgem.

Sustenta que a alegação de extração de madeira no local é infundada, pois não há auto de apreensão de qualquer espécie de madeira.

Alega que, relativamente ao ônus da prova, caberia ao acusador convencer o julgador acerca dos fatos narrados e que o Ministério Público não comprovou os alegados danos ao meio ambiente.

Por fim, afirma que a sentença é
ultra petita
, uma vez que em sua peça inaugural o
Parquet
não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, concedendo-lhe a antecipação da tutela recursal diante do perigo de dano oriundo do pedido de retirada dos “invasores”, e reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e sua característica
ultra petita
. (ID 21580499).

Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual o apelado rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo seu desprovimento. (ID 21581482)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID 28318480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §3º, do CPC e nos documentos de Ids. 54471455 e 54471456.

Como restou consignado no relatório, o apelante se insurge contra a sentença que o condenou, pelo dano ambiental provocado, a indenizar a título material e moral difuso pelo corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente.

Preliminarmente, o apelante sustenta cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, acrescentando que o feito não comportava tal medida porquanto em sede administrativa o recurso interposto ainda se encontra pendente de julgamento.

Não assiste razão ao apelante, contudo.

A existência de processo em tramitação na via administrativa não obsta o acesso à Justiça, diante da regra contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, pela qual
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
, preceito que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, consoante estabelece o art. 225, §3º, da Constituição Federal, o poluidor fica sujeito às sanções civis, penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Essas sanções, diante da regra da independência entre as instâncias e da possibilidade de cumulatividade, podem ser aplicadas isoladas ou concomitantemente, dado que uma única conduta pode gerar uma, duas ou todos os tipos de responsabilização.

Logo, excetuadas as hipóteses de negativa de autoria ou inexistência de crime, em que a instância penal interfere nas esferas civil e administrativa, não há falar-se na necessidade de esgotar-se uma via para que o interessado possa valer-se da outra, como pretende o apelante ao arguir essa preliminar.

Assim, o fato de a situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontrar sob exame na via administrativa, não afasta o interesse de agir do
Parquet
, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, do mesmo modo, não vejo como admitir a preliminar, pois é nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)”

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

(...)”

(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Ao fim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Rejeito, pois a preliminar.

Prosseguindo, o apelante afirma que a sentença é
ultra petita,
uma vez que em sua peça inaugural o
Parquet
não pugnou pela determinação de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Não assiste razão ao recorrente.

Acerca do alcance da tutela ambiental, o e. STJ, no julgamento do Resp nº 1.107.219/SP, de relatoria do Min. Luiz Fux, posicionou-se no sentido de que a referida tutela possui natureza fungível, ressaltando que a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa julgamento
ultra
ou
extra

petita
.

A egrégia Corte prosseguiu no sentido de que:

''a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita.

Consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.''

Assim, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra petita.

Nesse contexto, tem-se que
''o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'.''
(REsp 120299/ES, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.9.98).

Assim, não há julgamento
extra
ou
ultra petita
quando a decisão determina a reparação integral de dano ambiental constatado ou condiciona atividade potencialmente nociva ao meio ambiente ao cumprimento de determinados requisitos legais.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil, no art. 497, estabelece que
“na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Como bem consignou o Ministério Público nas contrarrazões, em audiência de conciliação o juízo
a quo
reiterou a liminar concedida, bem como advertiu que em caso de seu descumprimento o apelante sofreria o embargo da área, inclusive, determinando a desocupação forçada, bem com destruição dos objetos, vejamos:

"Por fim, fica reiterada a liminar, nos termos já dados, saindo o réu e o advogado cientes de que além da multa já comida, em caso de descumprimento da liminar a partir dessa data sofrerão embargos na área, não podendo usar de qualquer forma o solo, podendo, inclusive ser determinada a desocupação forçada do poluidor, bem como de destruição dos utensílios que estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente, sem prejuízo das demais penas já arbitradas”.

Contudo, a multa aplicada pelo descumprimento da liminar não foi suficiente para cessar o desmatamento em questão, tendo a necessidade do juízo, ao proferir a sentença, determinar a busca e apreensão de bens utilizados nos ilícitos ambientais.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em epígrafe com o objetivo fazer cessar as atividades nocivas, bem como reparar os danos ambientais ocasionados pelo desmatamento de vegetação nativa, sem autorização ou licença da autoridade competente, constatada durante ação fiscalizatória denominada “Operação Onda Verde”, realizada pelo IBAMA no dia 25/07/2016 na Fazenda Filizola.

Na peça inicial, narrou que a Fazenda Filizola foi invadida supostamente por trabalhadores rurais e moradores do Assentamento São Pedro, ocorrendo uma divisão de 129 (cento e vinte e nove) lotes com cerca de 21 (vinte e um) alqueires cada, na área considerada de mata virgem de floresta amazônica, sendo que os lotes estão distribuídos entre as duas associações, de forma que do lote 01 ao 40 estão presentes os integrantes da Associação Lutando Por Uma Vida Melhor e do lote 41 ao 129 estão o da Associação Sol Nascente.

Salientou que a área invadida está sofrendo intenso desmatamento não autorizado desde o ano de 2015 até os dias de hoje, com derrubadas e extração de madeiras, sendo adotado o uso de motosserras, tratores esteira e queimadas, restando avaliado um total de aproximadamente 1.092,19 hectares de floresta nativa destruída, caracterizando os atos ilícitos como dano consumado ao meio ambiente com intensas ações de degradação e resultando também em grande dano ao Patrimônio Ambiental Nacional, ou seja, a toda a coletividade.

Alegou que a parte requerida é possuidora do lote nº 64, ligado à Associação Sol Nascente, sendo constatado, conforme coordenadas do referido lote, uma área de desmatamento de 27,5 hectares, bem como informações do Auto de Infração e Termo de Embargo em anexo aos autos no sentido que a mesma não possuía documentação de titularidade ou posse, assim como licença ou autorização para desmate.

Explanou ainda que as associações foram criadas com o único fim de organizar e promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento da referida área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção (floresta amazônica) sem a devida autorização.

Pois bem, como salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, os atos ilícitos praticados contra o meio ambiente geram responsabilidade civil ambiental, a qual resulta em obrigações, independentemente do potencial ofensivo resultante da ação praticada.

Desenvolver atividades sem a autorização do órgão ambiental já denota infração, por ser dissonante com os preceitos da legislação pertinente.

No caso, referida atividade resultou em lavratura de autos de infração pelo IBAMA pelo desmatamento de vegetação nativa, sem prévia autorização/licença do órgão ambiental competente.

Os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração, no exercício do poder de polícia, e que serviram para instruir a presente ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

Por outro lado, a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade do apelante pela degradação ambiental.

Muito embora o apelante alegue que juntou nos autos cópia do recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), mas que diante do litígio judicial de reintegração de posse não consegue dar entrada na regularização ambiental do bem, as provas dos autos trazem verossimilhança quanto ao desmatamento sem o devido licenciamento.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81:

''Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

''Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.''

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

'Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior.” (grifos nossos)

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto
''a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição.''
(REsp nº 1.180.078 - MG)

E ainda prossegue, a egrégia Corte Superior, no julgado supra:

'(...) a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi de sua garantia. Logo, na exegese do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção “ou” opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Aplica-se o princípio da reparação in integrum ao dano ambiental, que é multifacetário (ética, temporal e ecologicamente falando, mas também quanto ao vasto universo das vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). Se a restauração ao status quo ante do bem lesado pelo degradador for imediata e completa, não há falar, como regra, em indenização. A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.'

Na mesma linha, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Assim, não merece qualquer reparo a sentença de piso ao consignar que:

“No relatório técnico emitido pela SEMA/MT, tendo como Analista de Meio Ambiente a Sra. Rafaela de Andrade Polizelli, consta a observação de que “NO ANO DE 2015 A ÁREA ANALISADA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA, E APRESENTOU INDÍCIOS DE SUPRESSÃO NO ANO DE 2016”.

Restando caracterizada a desídia da parte requerida em não cumprir com o determinado em sede de liminar, asseverando ainda que, com as imagens fotográficas juntadas pelo autor, resta nítido que não houve a cessação dos desmates e queimadas na área em questão, devendo assim ser aplicada a multa de descumprimento e também a condenação sobre a reparação do dano ambiental e o dano moral coletivo.

Com efeito, a obrigação de preservar e reparar o meio ambiente, cumprindo a legislação ambiental, é propter rem, objetiva e solidária entre os possuidores atuais e históricos do imóvel. Dessa forma, permanece tal responsabilidade, ainda que independente da existência de culpa (lato sensu), ou de ser a parte requerida o causador direto do dano ambiental.

Outrossim, consta nos autos que a parte requerida é integrante de associação que supostamente invadiu a área em questão, sendo possuidora do lote nº 64, nessa mesma direção foi a conclusão da autoridade ambiental quando, em inspeção ao local, lavrou o auto de infração e documentos anexados. Na mesma linha, a parte requerida, mesmo comparecendo pessoalmente no processo, nunca negou a qualidade de possuidora do imóvel onde ocorreu a degradação ambiental.

(...)

Verifico que houve a comprovação, através de inspeção realizada pela autoridade ambiental (IBAMA), da ocorrência do dano ambiental, consistente no “desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente”, restando contabilizado o total de 27,5 HECTARES DESTRUÍDOS. Destacam-se ainda as imagens de satélite apresentadas, comprovando nitidamente a área desmatada por meio da análise de cobertura vegetal.

Apenas para apontar e demonstrar a existência da prova do dano ambiental, vale mencionar que constou no relatório técnico formalizado pelos Analistas de Meio Ambiente Vinícius Salles Padovan Rezek e Rafaela de Andrade Polizelli, conforme imagens de satélite (LANDSAT 8 e SENTINEL), que “[...] A área em questão possui cadastro no CAR sob o nº MT – 5106299 – B52CF1AB8BD94F4292906BCCDBC52F17, para a propriedade denominada Fazenda Água Azul com área de 8629,52 há, em nome dos Srs. Roberto Zampieri e José Donizeti Rodrigues. Porém até a data de 25/04/2017, data da publicação da Portaria nº316 que dispõe sobre o encerramento das operações do SICAR, não possui CAR cadastrado individualmente, por assentado, e deste modo, não é possível identificar os vértices dos limites de cada lote, tornando-se impossível mensurar possíveis alterações nas vegetações por meio de análise de imagem de satélite; NO ANO DE 2015 A ÁREA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA E APRESENTOU INDÍCIOS DE SUPRESSÃO NO ANO DE 2016. [...]”.

Portanto, conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO e que o mesmo foi ocasionado após a suposta invasão da área em questão, sendo caracterizada assim a responsabilidade da parte autora em reparar o dano ambiental efetuado, consistindo em desmatar área de mata nativa (Floresta Amazônica).

Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental da requerida Thiago Ribeiro Bitencourt. Bem como, a parte requerida, mesmo com prazo para regularizar a situação conforme determinado na concessão da liminar, não cumpriu ou comprovou o devido cumprimento, conforme imagens, manifestação do autor e Relatório Técnico.”

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões dos recorrentes, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021